Tribunal: TJSP
Processo: 3002980-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão que não reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer e determinou a inclusão na base de cálculo da sexta parte do valor correspondente à 50% do Prêmio de Incentivo (PIN) – Alegação da Fazenda Pública do Estado no sentido de que a r. sentença determinou a inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE), e não da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Decisão que não reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer e determinou a inclusão na base de cálculo da sexta parte do valor correspondente à 50% do Prêmio de Incentivo (PIN) – Alegação da Fazenda Pública do Estado no sentido de que a r. sentença determinou a inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE), e não da gratificação pleiteada – Questão analisada em segunda instância, por força de remessa necessária, que tratou da verba Prêmio de Incentivo, conforme pleiteada na exordial, reconhecendo o direito à inclusão de 50% da gratificação na base de cálculo da sexta parte – Necessidade de se observar a boa-fé – Interpretação lógico-sistemática das decisões judiciais – Manutenção da r. decisão que se impõe – Recurso desprovido.